Tribunal: CARF
Processo: 12571.720082/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720082/2013-40
ACÓRDÃO
2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ANTONIA AGIBERT SILVA GAMBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-075.431, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília- DF (DRJ/BSB)
que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a contribuinte MARIA
ANTONIA AGIBERT SILVA GAMBA, no montante de R$ 49.526,97, relativo às
competências de 01/2009 a 12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 02/07, o crédito refere-se à contribuição
social destinada a Seguridade Social, a cargo do contribuinte, incidentes sobre a
remuneração recebida, referentes à prestação de serviço a pessoa física, na
função de titular de cartório. O Auditor Fiscal afirma que o próprio contribuinte
informou no âmbito de suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda
(DIRPF), referentes aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011 ter recebido
rendimentos de pessoas físicas. No entanto, não foram localizados registros
comprobatórios do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
O mencionado Relatório Fiscal informa que os titulares de cartório judiciais e
extrajudiciais, não remunerados pelos cofres públicos, na qualidade de
contribuintes individuais, são considerados segurados obrigatórios da Previdência
Oficial, nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea h da Lei 8212/1991,
combinado com o art. 9o, inciso V, aliena I e § 12 do Decreto no 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social).
Consta ainda no Relatório Fiscal análise da fundamentação legal e jurisprudencial
aplicada ao caso em questão, com citação inicial à Lei Estadual do Paraná no
14.277/2003 que estabelece que os titulares de cartórios judiciais não
remunerados pelos cofres públicos não podem ser considerados servidores
públicos stricto sensu, pois não recebem dos cofres públicos, sendo remunerados
diretamente pelos particulares. Ademais, cita a legislação federal, em especial a
Lei no 8.212/1991, que considera os titulares de cartório judiciais e extrajudiciais
como contribuintes individuais, na qualidade de segurados obrigatórios.
No campo jurisprudencial, a autoridade fiscal incorpora ao seu Relatório o
Acórdão do STF, decorrente da ADIN 2.791-3/Paraná, que por unanimidade de
votos julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da
expressão “bem como os nãoremunerados” contida na parte final do § 1o do art.
34 da Lei 12.398/1998, na redação dada pela Lei no 12.607/1999. A fiscalização
afirma que o Guardião da Constituição Federal martelou com efeitos ex tunc e
erga omnes a inconstitucionalidade formal e material da referida expressão,
restando assentado que o Estado Membro não pode conceder aos titulares de
cartórios judiciais e extrajudiciais, não remunerados pelos cofres públicos,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
3
aposentadoria em regime idêntico aos dos servidores estaduais. Acrescentou
ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 19/10/2010, do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 28.650/RS entendeu que “deve
o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social.
Conclui que, ante o exposto, da análise das peculiaridades do caso concreto
trazido a conhecimento da fiscalização, de forma vinculada à legislação federal e
as decisões do STF e do STJ supra apresentadas, constatou-se que o fiscalizado,
que comprovadamente exerceu a função de titular de cartório judicial é
contribuinte individual, na qualidade de segurado obrigatório da Previdência
Social e que, apesar de legalmente obrigado, o mesmo não recolheu as
contribuições previdenciárias devidas no interregno que se estendeu de
01/01/2009 a 31/12/2011.
Cientificado do presente auto em 03/05/2013 (fl. 25), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 29/05/2013 (fls. 27/31), acompanhada de anexos de
fls. 32/63, alegando, em síntese, que:
1. A interpretação equivocada da legislação e jurisprudência conduziu o agente
fiscal a erro, lavrando o auto de infração ora impugnado.
2. É detentora de Título de atividade delegada, desde 29 de maio de 1970,
conforme Decreto Estadual 20264, que se faz provar pela cópia anexa.
3. Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da publicação
da Lei Federal no 8.935/1994, já exercia função delegada pelo Estado do Paraná,
questão importantíssima para o caso que não foi apreciada pelo agente
fiscalizador.
4. O regulamento do art. 236 da Constituição Federal pela Lei no 8935/1994
ocorreu quando a mesma já se encontrava sob o regime de delegação, restando,
sem dúvida, o respeito ao direito adquirido.
5. O art. 40, parágrafo único da Lei no 8.935/1994 assegura aos notários, oficiais
de registros, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários
adquiridos até a data da publicação da lei. Dessa forma, tem assegurado os
direitos e vantagens previdenciárias adquiridos até a data da publicação da lei, o
que resta evidente que sua contribuição a previdência estadual é correta, legal e,
acima de tudo, exclui a obrigação tributária que lhe quer impor o discutido auto
de infração.
6. O art. 51 da Lei no 8935/1994 assegurou aos já existentes notários e oficiais de
registros o direito de optar pelo regime de previdência que melhor lhe convir, não
se lhes aplicando a IN RFB no 971, que determina o enquadramento do
serventuário, ainda que o mesmo opte por Regime de Previdência Próprio.
7. A alegação do agente fiscal de que a declaração de inconstitucionalidade da
ADIN 2791-3 possui efeito ex tunc é incorreta e ofende o teor do próprio Acórdão,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
4
uma vez que, por meio de Embargos de Declaração, os efeitos foram modulados e
portanto o art. 34 da Lei Estadual no 12607/1999 encontra-se em pleno vigor para
a mesma, uma vez que fez prova no processo administrativo de sua manutenção
nos quadros do Paraná Previdência.
8. Se não houvesse direito a sua manutenção, o Paraná Previdência, por força de
decisão judicial prolatada, teria lhe excluído de seus quadros.
9. Por fim, que, por força de decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, autos de Apelação Cível no 674973-7 ela própria e seus iguais foram
garantidos na condição de contribuintes do Paraná Previdência, face o
reconhecimento da modulação dos efeitos da decisão proferida na Adin no 2791-
3. 10.
Que a pretensão de incluí-la no Regime Geral de Previdência ofende o § 6o do art.
40 da Constituição Federal, que só permite uma única aposentadoria.
A decisão de piso ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
TITULAR DE CARTÓRIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, NÃO REMUNERADOS PELO
COFRES PÚBLICOS. VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
(RPPS). IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser filiados a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os
servidores públicos titulares de cargo efetivo e militares. Não ostentando essa
condição, os titulares de cartórios são filiados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS).
DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OCORRE
SOMENTE QUANDO O SEGURADO ATENDE TODOS OS REQUISITOS PARA
OBTENÇÃO DE UM DETERMINADO BENEFÍCIO.
A Constituição Federal garante o direito adquirido e não a mera expectativa de
direito. Trata-se, dessa forma, de garantia de imutabilidade ao detentor do direito
contra posterior modificação legislativa pelo fato de haver cumprido os requisitos
necessário para adquiri-los. No direito previdenciário o respeito ao direito
adquirido se dá somente com cumprimento de todas condições exigidas para o
seu efetivo exercício. Não há direito adquirido à manutenção de qualquer regime
previdenciário.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 14/07/2017, tendo interposto
recurso voluntário em 11/08/2017 (fls. 86/96), alegando, em apertada síntese:
- a Recorrente exerce uma sua atividade como agente titular do Serviço Distrital de
Patos Velho, por meio do Decreto Governamental no 20264/1970, sendo posteriormente
removida para o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Prudentópolis, nos termos do
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
5
Decreto Governamental no 20390/1070, sendo contribuinte do RPPS desde do início de sua
carreira;
- teve assegurado o seu direito de contribuir à Paranaprevidencia pela Lei 8.935/40,
nos termos de seus artigos 40 e 51;
- existem dois critérios temporais estabelecidos pela Lei 8.935/94: a) os nomeados
até 20/11/1994, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia; b)
os agentes delegados, cuja a outorga ocorreu a partir de 21/11/1994, são segurados obrigatórios
do RGPS;
- a própria Constituição Federal de 1988 veda a sua filiação concomitante ao RGPS e
ao RPPS, em seu art. 201, parágrafo 5o;
- tendo o contribuinte iniciado seus recolhimentos em maio de 1970, evidente que
ADIN 2.791/PR não lhe retirou o direito de permanecer filiada ao Paranaprevidencia;
- logo, é legítima o direito da contribuinte de se manter filiada ao Regime de
Previdência Social da Paranaprevidencia, e não ao RGPS;
- o próprio Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da Portaria no
2.701/1995, garantiu o seu direito de permanecer vinculada ao seu RPPS da Paranaprevidencia;
- o atual entendimento do TRF 4a Região é pela filiação da contribuinte apenas ao
RPPS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento para cobrança da contribuição previdenciária do próprio
sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de contribuinte individual. A auditoria baseou-se a
remuneração recebida, referentes à prestação de serviço a pessoa física, na função de titular de
cartório, conforme o próprio contribuinte informou no âmbito de suas Declarações de Ajuste
Anual de Imposto de Renda (DIRPF), referentes aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais, conforme bem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
6
demonstrado no acórdão 2005-000.122, de 30 de outubro de 2023, da lavra da conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, deste CARF, in verbis:
(...)
Inicialmente, deve-se esclarecer que o fato do autuado ser "contribuinte
obrigatório do Paraná previdência" não retira dele a condição de segurado
obrigatório do RGPS e, por conseguinte, não estar obrigado ao recolhimento das
contribuições previdenciárias lançadas, conforme explicitado a seguir.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935, de 1994 (Lei
dos Cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212, de
1991, art. 12, V, "h" e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente à época
dos fatos geradores, a qual previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
7
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo
no original)
Pela leitura dos dispositivos da Lei no 8.935, de 1994, acima transcritos, verifica-se
que a mesma dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro,
bem como aos escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994,
véspera de sua publicação: os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem
as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das
concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20, de 1998, no entanto, modificou essa situação ao
dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717, de 1998, veio
determinar, em seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20, de 1998, foi alterada a situação definida na
Lei no 8.935, de 1994, para todos os titulares de serviços notariais, nomeados
antes de 20 de novembro de 1994, e que não eram servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo. A referência a todos os titulares de serviços
notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser, com a vigência da Lei
8.935, de 1994, que em seu art. 25 dispôs:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
8
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original).
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor
efetivo, comissionado ou celetista. Após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que
mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no
8.935, de 1994, que, amparados pelo art. 51 da mesma, permaneceram no regime
próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de
1998, por força da Emenda Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não
pode ser afastada por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Importante salientar que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006, cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná. Mais especificamente, o Tribunal, por unanimidade, julgou
procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão “bem
como os não remunerados”, contida na parte final do § 1o do artigo 34 da Lei no
12.398/98, na redação dada pela Lei no 12.607/99, ambas do Estado do Paraná,
nos termos do voto do Relator. O referido dispositivo assim dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
9
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de
Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas
administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e
os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. (Redação
dada pela Lei 12556 de 25/05/1999)
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput
deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos,
bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei
Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607,
de 08 de julho de 1999).
Ainda, cabe observar que a Lei Estadual no 10.219/1992 foi revogada pela Lei
Estadual no 12.556, de 1999.
Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADA
PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR
PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTIPULADOS PELO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM
COTEJO COM A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica
o regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do
art.40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 20/1998. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
10
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio
dos servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime
geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento
nessa norma de transição, a jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o
entendimento de que os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres
públicos, desde que tenham cumprido com as condições do art. 40 da CR/88, na
data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, fazem jus à
aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos, podendo-se citar os
seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES
PÚBLICOS. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o, XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO
ADVENTO DA EC 20/98. APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO REMUNERADO
PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DO ESTADO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
20/98 – DIREITO ADQUIRIDO NA FORMA DA LEI ENTÃO VIGENTE – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – ORDEM CONCEDIDA.” (TJPR, Mandado de
Segurança no 1.119.946-3, Relator Desembargador Telmo Cherem). No caso da
autora, conforme se depreende da declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela
iniciou sua contribuição no regime próprio da previdência estadual em agosto de
1983, tendo completado, em 16 de dezembro de 1998, data em que entrou em
vigor a referida Emenda Constitucional no 20/98, o período contributivo de 15
(quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de contribuição não serve nem à
aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso III, alínea a, da
Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço exigidos, nem à
aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25 (vinte e
cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer, o
requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido
em 24 de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando
do início da vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por
oportuno, que, nessas condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não
pode o Estado-Membro conceder ao serventuário da justiça o regime
previdenciário próprio dos servidores públicos, conforme se infere do seguinte
julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
11
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, é evidente que a
impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua aposentadoria por
tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime próprio de servidor
público, não havendo o que se falar, consequentemente, da caracterização de
qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça, que
indeferiu o pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013 (fls.
41).
Cabe ainda ressaltar que o acórdão proferido pela 6a C.Cível do TJPR reconheceu
o direito adquirido dos serventuários da justiça que ingressaram no sistema
previdenciário estadual antes da edição da lei federal no8935/94 a permanecerem
vinculados ao regime próprio de previdência. Tal decisão não tem o condão de
desobrigação de recolhimento ao regime geral de previdência social ao que tem a
condição de segurado obrigatório, que é o caso do impugnante.
Portanto, temos que o contribuinte, ainda que esteja amparado por Regime
Próprio, tem sua qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social federal
pelo advento da EC 20/98. Assim, quando constatado o exercício da atividade remunerada como
serventuário da justiça, como fez a autoridade fiscal, correto o lançamento para se exigir a
contribuição social previdenciária ao RGPS não paga.
Nesse sentido, a decisão deferida, por unanimidade pela Egrégia 2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em caso semelhante, cuja ementa transcrevemos, data da
publicação em 18/08/2021, in verbis:
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVENTUÁRIO DA
JUSTIÇA.
SEGURADO OBRIGATÓRIO DO RGPS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei
no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998, devem contribuir obrigatoriamente para a
previdência social, na qualidade de contribuintes individuais. (TRF4, AC 5010964-
63.2020.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, juntado aos autos em10/08/2021).
Esse entendimento já está consolidade no CARF, por meio da Súmula CARF no 194,
in verbis:
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Conclusão
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.601 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720082/2013-40
12
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 169
DF CARF MF
Original